Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-96.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise aos autos do processo 1006219-28.2020.8.11.0002, verifica-se que em ID. 96419633 houve sentença a qual julgou os processos 1006208-96.2020.8.11.0002 e 1006219-28.2020.8.11.0002 conexos, em razão da causa de pedir ser decorrente da atividade de um mesmo grupo econômico.
Desta forma, reputo conexas as ações acima mencionadas ante a comum causa de pedir e, portanto, ambas deverão ser reunidas para julgamento conjunto, inteligência do art. 55, §1o do CPC.
Portanto, a fim de evitar decisões conflitantes diante de causas conexas, determino a redistribuição do presente recurso à relatoria do Dr. Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator